Tribunal: STF
Processo: RE 630491
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Forma de devolução de empréstimo compulsório incidente sobre consumo de energia elétrica. Ações da Eletrobras. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.